Tribunal: TJBA
Processo: 8000234-29.2017.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000234-29.2017.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
CAROLINE MUNIZ CAMPOS NEVES, PRISCILA PEIXINHO MAIA, RACHEL MUNIZ MAIA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE FILADELFIA - FILADELFIA PREV e outros

Advogado(s)
:
EVELIN PERPETUA MAIA MACAMBIRA, RAFAELA THAISE MOTA ALVES, CLAUDIA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PARALELA AO CASAMENTO NÃO DISSOLVIDO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SEPARAÇÃO DE FATO. TEMA 526 DO STF. CONCUBINATO. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento de união estável para fins previdenciários exige a demonstração de convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com objetivo de constituição de família, nos termos do artigo 1.723 do Código Civil.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de não reconhecer como união estável a relação concubinária simultânea ao casamento quando não comprovada a separação de fato ou de direito do parceiro casado.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.045.273/SE (Tema 526 da Repercussão Geral), firmou tese no sentido de que é incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável.

No caso concreto, embora comprovada a existência de relacionamento amoroso entre a apelante e o falecido, o conjunto probatório não evidencia a ruptura definitiva e inequívoca do vínculo matrimonial entre o instituidor e sua esposa, não restando demonstrada a separação de fato.

A esposa foi declarante do óbito, responsabilizou-se pelas despesas do funeral, obteve a concessão administrativa da pensão mediante regular processo administrativo e as testemunhas confirmaram a manutenção do vínculo conjugal até a data do falecimento.

A presunção de dependência econômica do cônjuge é absoluta, nos termos do artigo 16, inciso I, e parágrafo 4º, da Lei nº 8.213/91, dispensando comprovação.

A separação de fato exige não apenas o distanciamento físico, mas a ruptura definitiva dos vínculos afetivos, patrimoniais e sociais do casamento, o que não restou suficientemente demonstrado nos autos.

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida integralmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000234-29.2017.8.05.0196, da Comarca de Pindobaçu, em que é apelante M.C.S.L. e apeladas F.M.D. e Caixa de Previdência Social dos Servidores Públicos de Filadélfia - Filadélfia Prev.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .